Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL. FORMATURA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. ADIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. INVIABILIZAÇÃO DO CONTRATO. FORÇA MAIOR. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão de contrato de prestação de serviços com ressarcimento dos valores pagos. Recurso inominado da ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços de assessoria. Formatura de conclusão de curso de ensino superior. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de assessoria e cerimonial para a formatura da autora. O contrato englobava a participação em aula da saudade, culto ecumênico e baile de gala (ID. 37180998). Distintamente de outros casos em que houve o cancelamento do evento em razão da pandemia, no caso em exame, os eventos foram efetivamente realizados, porém a autora não pode comparecer em razão de contaminação pelo vírus em pessoa da família. Além do mais, a autora é portadora de doença autoimune (ID. 37181002), o que demanda maiores cuidados, mormente em tempos de calamidade pública global. Resta caracterizada, pois, a força maior, que inviabiliza o contrato, na forma do art. 393 do Código Civil, sem imposição de penalidade para qualquer das partes
3 – Lei 14.046/2020. Inaplicabilidade. A Lei n. 14.046/2020, que disciplina o adiamento e o cancelamento de serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, não se aplica ao caso em exame. O evento em exame não se enquadra como atividade de turismo e cultura, nem há demonstração de que as regras de direito comum (Código Civil) sejam insuficientes para disciplinar de forma adequada as consequências do adiamento.
4 – Remuneração. Divisão proporcional. O contrato se inviabilizou por força maior, o que impede a discussão sobre cláusula penal e impõe a repartição do prejuízo entre as partes. De um lado, a autora pagou a integralidade dos serviços, não podendo suportar, sozinha, o ônus decorrente de fato cujas consequências não podia superar. De outra parte, o cumprimento do contrato induz à remuneração proporcional do prestador, que se arbitra em 50% do valor contratado (R$ 3.761,63 – ID. 37180998), valor que se mostra adequado e proporcional para compor os custos operacionais da ré. Assim é de se reformar a sentença para reduzir o valor da condenação para R$ 1.880,81, o qual, em razão do afastamento da incidência da Lei 14.046/2020, tem exigibilidade imediata. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J